Tribunal: TJPA
Processo: 0815945-90.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815945-90.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: H. G. C. D., MARIA CEREANE DA COSTA DIAS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0815945-90.2024.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: 14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: LUCCA DARWICH MENDES – OAB/PA 22.040 e ARTHUR LAÉRCIO HOMCI – OAB/PA Nº 14.946

AGRAVADO: H.G.C.D., representado por MARIA CEREANE DA COSTA DIAS

ADVOGADA: RAQUEL ANDRADE DE MENDONÇA – OAB/SP 395.551

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE COM TEA. COBERTURA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PRESCRITO PELO MÉDICO. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. COBERTURA DEVIDA. NÃO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência em Ação de Obrigação de Fazer, determinando à operadora de plano de saúde que indique profissionais para a realização de terapias prescritas a paciente diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA);

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A agravante arguiu a ausência de obrigatoriedade da cobertura de terapias multidisciplinares, incluindo psicopedagogia;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O rol de procedimentos da ANS tem caráter taxatividade mitigada, devendo ser considerada a indicação médica e a necessidade do tratamento para o quadro clínico do paciente;

4. É devida a cobertura para beneficiários com TEA, conforme técnica indicada pelo médico, sem limitação de sessões, conforme a jurisprudência do STJ;

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. O plano de saúde deve custear integralmente as terapias multidisciplinares prescritas para tratamento de TEA, inclusive aquelas não previstas expressamente no rol da ANS, desde que indicadas por médico assistente. 2. A ausência de profissional habilitado na rede credenciada justifica a determinação judicial para cumprimento da obrigação pela operadora, nos termos das normas da ANS.”

__________

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2010170/DF, Quarta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 26.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, objetivando a reforma da decisão interlocutória (Id. 124913981 dos autos principais) proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que concedeu a tutela antecipada de urgência requerida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer de nº 0851642-45.2024.8.14.0301 pelo autor H.G.C.D.,
representado por MARIA CEREANE DA COSTA DIAS,
para que o réu, no prazo de 5 (cinco) dias, indique profissionais que irão realizar o tratamento indicado ao autor, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Nas razões recursais (Id. 22286082) a agravante arguiu o não preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC; a ausência de psicopedagogia do rol taxativo da ANS; o cabimento da limitação das sessões na rede credenciada e a observância do contrato. Requereu o provimento do recurso para revogar a tutela.

Em decisão de Id. 22378827, recebi o recurso sem efeito suspensivo.

Sem contrarrazões da parte agravada (Id. 22957799).

O representante do Ministério Público, em manifestação (Id. 22996139), opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

De início, ressalto que, neste recurso, não se está a discutir o mérito da pretensão formulada na ação, mas tão somente o acerto ou desacerto da decisão de primeiro grau que deferiu a tutela de urgência, ou seja, se presentes (ou não) os requisitos do art. 300 do CPC, que são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Em consulta ao processo principal (nº 0851642-45.2024.8.14.0301), verifico que o autor foi diagnosticado com TEA (CID: 6 A 02) (Id. 118469530 dos autos principais), sendo-lhe indicadas as seguintes terapias: sessões com psicólogo ABA (2 vezes na semana), fonoaudiologia ABA (3 vezes por semana), integração sensorial (1 vez por semana), musicoterapeuta (1 vez na semana) e psicopedagogia (2 vezes na semana), conforme laudo de Id. 118469530 dos autos principais.

Na exordial (Id. 118469523) o autor afirmou a falta de profissionais habilitados para o tratamento na rede credenciada em seu município, não tendo a ré indicado profissional ou clínica especializada que possa fornecer o tratamento na forma prescrita até o ajuizamento da ação, conforme os documentos de Id. 118469532, Id. 118469534 e Id. 118469535 do processo principal.

Não prospera o argumento da agravante no sentido de que a cobertura para todo o tratamento é limitada e vinculada ao rol contido na ANS. A Resolução Normativa nº 539/22, ao acrescer o § 4º ao art. 6º da RN nº 465, de 2021, explicitou que: “
para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente
."

Quanto à taxatividade do rol de tratamentos que devem ser disponibilizados pelas operadoras de planos de saúde, a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) aprovou, no dia 23/06/2022, a ampliação das regras de cobertura assistencial de planos de saúde para pacientes com transtornos do desenvolvimento, entre os quais o transtorno do espectro autista (TEA).

Especificamente quanto à psicopedagogia, esta possui cobertura obrigatória e sem limite de sessões no tratamento multidisciplinar do beneficiário portador de transtorno do espetro autista, conforme a jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. COBERTURA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR SEM LIMITE DE SESSÕES. MÉTODO ABA. ACÓRDÃO EM DESACORDO COM A ATUAL JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA SEÇÃO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO ATUAL AO CASO CONCRETO. REEMBOLSO DE DESPESAS FORA DA REDE CREDENCIADA. ART. 12, VI, DA LEI N. 9.656/1998. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar da ANS é de taxatividade mitigada (EREsp n. 1.886.929/SP e EREsp n. 1.889.704/SP, Segunda Seção).

2. É abusiva a recusa de cobertura, sem limite de sessões, de tratamento multidisciplinar - fonoaudiologia, psicologia e terapia ocupacional - prescrito para paciente com transtorno do espectro autista (EREsp n. 1.889.704/SP, Segunda Seção).

3. As psicoterapias pelo método de análise do comportamento aplicada (ABA) estão contempladas no rol da ANS.

4. Os precedentes jurisprudenciais alcançam fatos pretéritos, salvo quando houver modulação de efeitos.

5. O reembolso das despesas efetuadas pelo beneficiário com assistência à saúde é admitido nos limites das obrigações contratuais e nos casos de urgência ou de emergência em que não for possível a utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras (art. 12, VI, da Lei n. 9.656/1998).

6. O acolhimento da tese defendida - não ocorrência de situação de emergência/urgência de tratamento, de tratamento eletivo e de disponibilidade da rede credenciada - reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda.

7. Agravo interno parcialmente provido.

(STJ, AgInt no REsp 2010170/DF, Quarta Turma, rel. min. João Otávio de Noronha, DJe de 26/11/2024).

Assim, verifica-se a probabilidade do direito da parte agravada, bem como o
periculum in mora
inverso, pois a obrigação estipulada pela decisão agravada não implica o risco de dano grave ou impossível reparação para o plano de saúde, enquanto a indisponibilidade de atendimento pode causar dano irreparável ou difícil reparação ao menor caso não seja submetido ao tratamento médico indicado, restando caracterizados os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência.

Isto posto, e na esteira do parecer do MP,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 16/06/2025